Tribunal: STF
Processo: RE 179227
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
E M E N T A - CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO
DO  BENEFICIO  -  FONTE  DE  CUSTEIO  -  CF,  ART.  195,  PAR.  5.  -
APLICABILiDADE IMEDIATA DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARS.  5. E 6.
DA CARTA POLITICA - PRECEDENTES - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO  E
PROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de
modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas
inscritas no art. 201, pars.  5. e 6. da Constituição da Republica.
         -  A  garantia jurídico-previdenciaria  outorgada  por esses
preceitos  constitucionais tornou-se efetiva, em face da sua imediata
aplicabilidade,  a partir do  dia 05 de  outubro de 1988, data em que
entrou em vigor a nova Constituição do Brasil.